Tribunal: TJES
Processo: 5025135-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025135-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 3187182), que, nos
embargos à execuç
ão fiscal

opostos pelo
Banco
Bradesco
S.A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 3187286), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)

afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
equivocou-se a Instância Primeva ao fixar os consectários legais da mora, porquanto a lei municipal nº 5.248/2000 prescreve expressamente que a atualização deverá ser feita com base no IPCA-E, devendo incidir desde a data da aplicação da multa pelo órgão administrativo, e não a partir da data da sentença. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora;
(v)
não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais, porquanto goza da isenção prevista no art. 39 da lei nº 6.830/80.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (id 3187289), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 3187182), que, nos
embargos à execuç
ão fiscal

opostos pelo
Banco
Bradesco
S.A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 3187286), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)

afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
equivocou-se a Instância Primeva ao fixar os consectários legais da mora, porquanto a lei municipal nº 5.248/2000 prescreve expressamente que a atualização deverá ser feita com base no IPCA-E, devendo incidir desde a data da aplicação da multa pelo órgão administrativo, e não a partir da data da sentença. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora;
(v)
não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais, porquanto goza da isenção prevista no art. 39 da lei nº 6.830/80.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originária do processo administrativo nº 0113-015.730-2, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo (id 3187168 e id 3187169) foi instaurado após uma reclamação do consumidor
Sanderson Battestin Bernardes
, o qual narrou que as firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira, devidamente quitado, mas verificou a existência de cláusulas consideradas abusivas.

Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A discussão reside, todavia, na definição do valor da multa, eis que a magistrada
a quo
acolheu o pedido subsidiário formulado pelo banco para reduzir significativamente a referida quantia.

Neste particular, tenho reiteradamente decidido pela impossibilidade de redução da multa aplicada pelo Procon nos casos em que a infratora possui vultoso porte econômico, desde que, evidentemente, tenham sido seguidas as diretrizes traçadas no Decreto Municipal para realização da dosimetria.

Todavia, não há como desconsiderar que meu entendimento é minoritário nesta c. Quarta Câmara Cível, onde tem prevalecido o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico.

Bem por isso, em homenagem ao princípio da colegialidade, visando a uniformizar a jurisprudência deste órgão colegiado, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, consoante preconiza o art. 926 do CPC/15, adiro à compreensão da maioria, passando a também admitir o arbitramento, pelo Judiciário, do valor que entender mais adequado para as situações em que a infratora for sociedade empresária de grande vulto, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas.

Firmada tal premissa, tenho que agiu com acerto a magistrada
a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Isso porque o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2
.

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto nº 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste ponto, como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

Em contrapartida, ainda no que diz respeito ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais, salta aos olhos que o equívoco do Juízo de 1º grau ao condenar ambas as partes a pagarem honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que o montante devido aos advogados da requerente deve ser calculado sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo Procon e a quantia fixada pelo órgão jurisdicional, pois é este o proveito econômico obtido. O valor do débito exequendo remanescente, portanto, deve servir como base de cálculo apenas para os honorários a serem pagos em favor da Fazenda Pública.

É dizer, o proveito econômico obtido com a demanda é distinto para cada parte. Enquanto para a sociedade empresária é a diferença entre o valor da multa originariamente aplicada e o montante reduzido, para o Município equivale à quantia que continua a poder exigir no feito executivo – ou seja, o próprio valor da multa reduzida.

Neste ponto, registro que, muito embora tal questão não tenha sido expressamente suscitada pelo ente federado, tendo sido o referido capítulo decisório impugnado, é o quanto basta para sua alteração por esta instância revisora. Isso porque, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o
arbitramento de honorários advocatícios pelo juiz é matéria de ordem pública, de modo que inexiste reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação,
ainda mais quando não observado o regramento legal pelo Magistrado sentenciante
” (STJ, AgInt no REsp 1822836/SP, publicado em 11/12/2020).

Em relação aos consectários legais da mora, consta na sentença que “
Deverá incidir sobre o valor multa,
juros de mora
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à
correção monetária
,

deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa
”.

Neste ponto, o Município de Vitória aduz que
(i)
o crédito deve ser atualizado desde a data da aplicação da sanção pelo órgão administrativo;
(ii)
a atualização dos créditos deve ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior, nos termos do art. 2º da lei municipal nº 5.248/2000;
(iii)
os juros de mora devem ser de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 4º da lei municipal nº 4.452/97.

Sobre o tema, prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que “
Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon – Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Acontece que, na hipótese em apreço, ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, a magistrada
a quo
acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, de modo que o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação da sentença.

Já os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, ora embargada, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito. Deveras, como a empresa restou vencida no pleito de desconstituição da multa, é certo que se encontra em mora desde o processo administrativo que ensejou a penalidade.

Da mesma forma, também agiu com acerto ao fixar os índices aplicáveis à espécie, quais sejam, o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018) – embora o precedente verse sobre condenação contra a Fazenda Pública, o mesmo entendimento deve ser aplicado às condenações a seu favor, em homenagem ao princípio da isonomia.

Por derradeiro, entendo que merece prosperar a insurreição do ente público em relação ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
3
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
4
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuado somente o dever de ressarcimento.

Todavia, o ressarcimento não deve ser integral, mas sim proporcional, haja vista que o pleito autoral foi acolhido apenas parcialmente, de sorte que a sucumbência recíproca atrai o dever também do requerente de arcar com as despesas processuais.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
d
ar-lhe

parcial
provimento
a fim de
(i)
retificar, de ofício, o capítulo decisório referente à verba honorária, de modo a estabelecer que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelante deverá ter como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 10.000,00), ao passo que para os advogados da apelada será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 57.272,39) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00), restando mantido os demais termos da sentença, inclusive no que diz respeito ao percentual de 10% (dez por cento);
(ii)
reconhecer que o Município goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, devendo apenas restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

É como voto
.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

3
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

4
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira ora apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3)
Isso porque o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

4)
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. Precedentes deste e. Sodalício.

5)
Equivocou-se o Juízo de 1º grau ao condenar ambas as partes a pagarem honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação. Isso porque o proveito econômico obtido com a demanda é distinto para cada parte. Enquanto para a sociedade empresária é a diferença entre o valor da multa originariamente aplicada e o montante reduzido, para o Município equivale à quantia que continua a poder exigir no feito executivo.

6)
Prevalece ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, a magistrada
a quo
acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, de modo que o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação da sentença. Já em relação aos juros de mora, devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, ora embargada, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito.

7)
Merece prosperar a insurreição do ente público em relação ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

8
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.